Tribunal: STF
Processo: RHC 165484
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 442.195/DF), assim ementado (eDOC 04, p. 139):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA PROCESSADA EM TERRITÓRIO PERUANO E ESCOADA PARA MANAUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA-BASE. QUANTUM DA PENA FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO.
    1. Foi mencionado na decisão sobre a conduta social e personalidade dos ora agravantes e que o Magistrado relevou, em todas as situações, a ausência de comprovação de atividade lícita e o perfil à criminalidade em razão de outras condenações. Assim, inviável o reexame por parte desta Corte Superior, haja vista a complexidade de questões avaliadas na primeira instância, como ligações telefônicas e diversas outras provas, tornando a sentença extremamente extensa.
    2. Agravo regimental improvido. 
    No recurso, sustenta-se, em síntese, que: a) os recorrentes, investigados na “Operação Apocalipse”, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Herbert e Jaime), 16 (dezesseis) anos de reclusão (Jair), 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Janes e Silvoney) e 14 (catorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Wilder), todos no regime inicial fechado; b) o Tribunal de origem deu parcial provimento aos apelos da defesa apenas para conceder a benesse da justiça gratuita, mantendo, no mais, a condenação; c) seis das circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente, inclusive a personalidade e a conduta social dos agentes, consideradas voltadas à violência e à criminalidade, contudo, sem qualquer justificativa plausível. 
    À vista do exposto, pugna-se pelo provimento do recurso, para que seja declarada neutra a valoração da personalidade e da conduta social dos assistidos, com a consequente diminuição da pena.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2.2 No caso concreto, noto que o Superior Tribunal de Justiça apontou razões formalmente idôneas a justificar a majoração das penas-base dos recorrentes (eDOC 4, p. 142-148):
    “Na dosimetria feita na sentença, quanto a Jaime Grandes Machuca (fls. 174/175) e Hebert Bastos Andrade (fls. 182/183), em relação à culpabilidade, foi considerada a natureza da substância entorpecente comercializada, cocaína, e a expressiva participação no grupo armado da organização criminosa. O motivo, lucro fácil, foi tido como inerente ao tipo penal. Sobre as circunstâncias e consequências, foram relevadas a periculosidade da associação criminosa, a operação em diversos estados brasileiros, o estabelecimento de um poder paralelo na fronteira do Alto Solimões, além da prática de crimes violentos para manutenção do poder e distribuição da droga. Especificamente quanto à personalidade e à conduta social de Jaime Grandes Machuca, assim se posicionou o Magistrado (fl. 174): 
    [...] 
    - conduta social apresenta componentes negativos, uma vez que o réu não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, pelo contrário, praticava a pistolagem como meio de sustento. Tanto assim que, ainda que não tenha outras condenações com trânsito em julgado, ele responde a diversos processos criminais, sendo notoriamente conhecido nesta cidade de Tabatinga por sua atividade criminosa.
    - personalidade voltada à violência e à criminalidade;
    [...] 
    Quanto à personalidade e à conduta social de Hebert Bastos Andrade, o Magistrado trouxe como razões de decidir (fl. 182):
     [...] 
    - conduta social apresenta componentes negativos. Em que pese tenha o réu afirmado possuir uma empresa de combustível, sua renda também provinha da mercancia ilícita de entorpecente. Tanto assim que, ainda que não tenha outras condenações com transito em julgado, ele responde a outros processos criminais por tráfico de drogas, sendo notoriamente conhecido na capital Amazonense por sua atividade criminosa. 
    - não foi possível apurar, com detalhes, traços negativos ou positivos na personalidade do Réu;
    [...] 
    A pena-base para ambos, Jaime e Hebert, foi fixada em 8 anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase. Na terceira fase, foi aplicada a fração de 2/6, em razão do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, levando a pena desses agravantes a 10 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 1.248 dias-multa. 
    Na dosimetria feita na sentença, em relação a Janes do Nascimento Cruz (fls. 178/180) e Silvoney Jean da Gama (fl. 177), a culpabilidade recebeu valoração negativa também por ser considerada a natureza da substância entorpecente comercializada, cocaína, e a expressiva participação no grupo armado da organização criminosa. O motivo, lucro fácil, foi tido como inerente ao tipo penal. Sobre as circunstâncias e consequências, foram relevadas a periculosidade da associação criminosa, a operação em diversos estados brasileiros, o estabelecimento de um poder paralelo na fronteira do Alto Solimões, além da prática de crimes violentos para manutenção do poder e distribuição da droga. Sobre a personalidade e a conduta social de Janes do Nascimento Cruz, assim pontuou o Magistrado (fl. 179): 
    [...] 
    - conduta social apresenta componentes negativos, uma vez que o condenado nád comprovou exercer qualquer ocupação lícita - pelo contrário, praticava a pistolagem como meio de sustento.
    - personalidade voltada à violência e à criminalidade;
    [...] 
    No que pertine à personalidade e à conduta social de ambos, Silvoney e Janes, foi expresso na sentença (fls. 177 e 179): 
    […]
     - conduta social apresenta componentes negativos, uma vez que o condenado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, pelo contrário, praticava a pistolagem como meio de sustento; 
    - personalidade voltada à violência e à criminalidade; 
    [...] 
    Nesse sentido, a pena-base para eles foi fixada em 8 anos de reclusão. 
    Na segunda fase, para Silvoney, verificou-se condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas na Ação Penal n. 2006.32.01.000179-0, cujo trânsito em julgado se operou em 12 de janeiro de 2007. Incidiu, assim, a agravante disposta no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual a pena foi agravada em 2 anos, estabelecendo-a provisoriamente em 10 anos de reclusão (fl. 178).
    Na segunda fase, para Janes, foi verificado, também, que o réu possui condenação definitiva pelo crime de latrocínio na Ação Penal n. 033/2002, cujo trânsito em julgado se operou em 31 de agosto de 2004. Portanto, o cometimento do delito imputado nestes autos antecedeu o período de 5 anos estabelecido no art. 64, I, do Código Penal, incidindo a agravante disposta no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual a pena foi também agravada em 2 anos, ficando provisória em 10 anos de reclusão (fl. 179). 
    Na terceira fase, tanto para Janes quanto para Silvoney, foi aplicada a fração de 2/6, em razão do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, levando a pena a 13 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 1.438 dias-multa.
    A dosimetria feita em relação a Wilder Ardela Michhue também relevou negativa a culpabilidade (fl. 180) pela natureza da substância entorpecente comercializada, cocaína, e a expressiva participação no grupo armado da organização criminosa, desempenhando atividades ocasionais de liderança. O motivo, lucro fácil, foi tido como inerente ao tipo penal. Sobre as circunstâncias e consequências, foram relevadas a periculosidade da associação criminosa, a operação em diversos estados brasileiros, o estabelecimento de um poder paralelo na fronteira do Alto Solimões, além da prática de crimes violentos para manutenção do poder e distribuição da droga. Quanto à personalidade e à conduta social de Wilder Ardela Michhue, assim exarou o Magistrado (fl. 180): 
    [...] 
    - conduta social apresenta componentes negativos, uma vez que o réu não comprovou exercer qualquer ocupação lícita. Ademais, o acusado ostenta diversos processos criminais em seu desfavor.
    - personalidade voltada à criminalidade;
    [...] 
    A pena-base para Wilder foi fixada em 9 anos de reclusão. 
    Na segunda fase, para Wilder, foi verificado que o réu possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na Ação Penal n. 2004.3628-7, cujo trânsito em julgado se operou em 14/6/2005. Portanto, incidiu, no caso, a agravante disposta no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual a pena foi agravada em 2 anos de reclusão, estabelecendo-se provisoriamente em 11 anos de reclusão (fl. 181). 
    Na terceira fase, à vista da causa de aumento fundada no caráter transnacional do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), procedeu-se à majoração no patamar de 2/6, tornando-se definitiva a pena em 14 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 1.533 dias-multa.
    Por fim, em relação a Jair Ardela Michhue (fls. 188/190), o Magistrado relevou negativa a culpabilidade pela natureza da substância entorpecente comercializada, cocaína, e a expressiva participação no grupo armado da organização criminosa e, ainda, por ter sido o idealizador de organização criminosa, de extrema periculosidade e alto grau de sofisticação, voltada à mercancia ilícita de entorpecentes. O motivo, lucro fácil, foi tido como inerente ao tipo penal. Sobre as circunstâncias e consequências, foram relevadas a periculosidade da associação criminosa, a operação em diversos estados brasileiros, o estabelecimento de um poder paralelo na fronteira do Alto Solimões, além da prática de crimes violentos para manutenção do poder e distribuição da droga. Quanto à personalidade e à conduta social de Jair, assim aduziu o Magistrado (fl. 189): 
    […]
    - conduta social; apresenta componentes negativos, uma vez que o réu não comprovou exercer qualquer ocupação lícita. Ademais, o réu era notoriamente conhecido e temido pelos atos de violência com que se impunha na região e, em que pese não possuir outras condenações com transito em julgado, vale sublinhar que ele responde a diversas ações penais.
    - personalidade voltada à violência e à criminalidade;
    [...] 
    A pena-base para Jair foi fixada em 9 anos de reclusão. 
    Na segunda fase, para Jair, foi verificado pelo Magistrado ser devida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, uma vez que o réu dirigia a atividade dos demais agentes da associação criminosa de extrema periculosidade, razão pela qual a pena foi elevada em 3 anos, ficando provisória em 12 anos de reclusão. 
    Na terceira fase, à vista da causa de aumento fundada no caráter transnacional do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), procedeu-se à majoração no patamar de 2/6, tornando-se definitiva a pena em 16 anos de reclusão, e pagamento de 1.629 dias-multa. 
    Após este Relator sopesar a motivação apresentada na sentença, houve fundamentação na decisão sobre a ausência de ilegalidade na dosimetria, uma vez que a motivação apresentada pelo Julgador em razão das circunstâncias judiciais, para todos os agravantes, mostraram-se coerentes aos fatos narrados e sempre com referência a questões concretas. Não houve sentença abstrata, como afirma a defesa, mas sim de acordo com a complexidade da organização criminosa e a gravidade dos fatos, bem como a periculosidade dos agravantes e a menção feita à natureza da droga comercializada entre fronteiras. Diante disso, não há falar em afastamento das circunstâncias relacionadas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. 
    Veja-se que também foi mencionado na decisão sobre a conduta social e personalidade dos agravantes e de que o Magistrado relevou, em todas as situações a ausência de comprovação de atividade lícita, o perfil à criminalidade em razão de outras condenações, o que torna inviável o reexame por parte desta Corte Superior, haja vista a complexidade de questões que foram avaliadas na primeira instância, como ligações telefônicas e diversas outras provas, tornando a sentença extremamente extensa (fls. 81/193).
    […]
    No caso, não visualizo ilegalidade, pois todas as penas-base foram fixadas em 8 ou 9 anos de reclusão, portanto, 3 ou 4 anos acima do piso mínimo, e pode o Julgador fixar o quantum de aumento pela circunstância judicial da forma que entender necessário, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese. A pretensão da defesa de que a pena-base se aproxime do piso mínimo é inviável, tendo em vista a quantidade de questões colocadas pelo Magistrado, algumas relacionadas à liderança ou o cometimento de outros graves delitos, enfim, diversos fatos que, como já mencionados, não podem ser relevados aqui de forma diferente. Confira-se novamente trecho da sentença (fl. 82):
    [...]
    Ainda, apurou-se que esse organização criminosa agia da seguinte forma: a droga, após processada em território peruano, onde o grupo possui bases cora forte aparato de segurança, era escoada para Manaus/AM, através do Rio Solimões, por onde é transportada por grupos específicos em pequenas embarcações até a capital e,cm outras ocasiões, até próximo Belém/PA, de onde segue por meio rodoviário até as, cidades de São Luís/MA e Fortaleza/CE.
    Além disso, apurou-se quo o traço reais característico desta organização criminosa, na verdade, é precisamente o fato que motivou o Início da Investigação, ou seja, a extrema violência com que seu líder ("Javier") promove suas atividades ilícitas na regido da tríplice fronteira, impondo-se através do medo e intimidação, não poupando desafetos, devedores, agentes públicos ou qualquer pessoa que se torne um empecilho a seus interesses.
    Técnica empregada pelos agentes delitivos, com o fim de dificultar o trabalhe policial e evitar a apreensão da droga transportada, era a utilização de outros substantivos para denominar a droga. Esse método, é comumente utilizado mormente pelos traficantes de droga, tendo em conta a ampla divulgação do emprego da Interceptação telefônica com ferramenta da Investigação, criminal.
    Além dos Inúmeros diálogos Interceptados pela Policia Federal travados entre os acusados, e que apontam no sentido da existência de/uma organização criminosa por eles formada, diversos prisões e apreensões de drogas o armas de fogo evidenciam o liame subjetivo existente entre os denunciados, a saber:
    [...]”
    Como se vê, a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente motivada pelo juízo, partindo de elementos concretos que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades criminosas.
    Desse modo, verifico que a fundamentação apresentada para justificar a dosagem da sanção é idônea.
    Trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo, pois, como já ressaltado, à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
    3. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente